Tribunal: TJMT
Processo: 0012461-02.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012461-02.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELLY MUNIK DOS SANTOS - CPF: 038.093.501-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHAEL JACKSON COSTA DELMINIO (APELADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE
ILEGAL
DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA LEGITIMADOR DA DILIGÊNCIA – MÉRITO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial.

Impõe-se a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido quando o acervo probatório evidenciar, de maneira insofismável, que os acusados possuíam arma de fogo de calibre .38 e munição respectiva na residência, onde foram encontradas também porções de substância entorpecente destinadas à comercialização.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0012461-02.2017.8.11.0042 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu
Francielly Munik dos Santos e Michael Jackson Costa Delminio
da prática dos crimes de tráfico de drogas e porte
ilegal
de arma de fogo e munições de uso restrito.

Preliminarmente, o
parquet
requer o reconhecimento da licitude dos elementos
probatórios obtidos mediante busca domiciliar. No mérito, pleiteia a condenação dos acusados em relação aos crimes
de tráfico de drogas e posse
irregular
de arma de fogo e munições de uso permitido
, e prequestiona a matéria (Id. n. 86453549).

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela preservação do
decisum
em todos os seus term
os, e prequestionam a matéria (Id. 86453545 e 86453544).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 91339455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, os ora apelados
Francielly Munik dos Santos e Michael Jackson
Costa Delminio
foram absolvidos da prática dos crimes tráfico de drogas e porte ilegal de arma
de fogo e munições de uso restrito.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer, preliminarmente, o reconhecimento da licitude dos elementos probatórios obtidos mediante busca domiciliar, e, no mérito, a condenação dos recorridos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao
parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos que, no dia 11 de março de 2017, por volta das 00h30min, na residência situada na rua F, n.º 07, bairro São Gonçalo III, nesta urbe, os denunciados MICHAEL JACKSON COSTA DELMINIO e FRANCIELLY MUNIK DOS SANTOS, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, guardavam drogas de uso proscrito, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como envolveram em suas práticas delitivas a adolescente Emilly Mota dos Santos (16 anos).

No mesmo contexto fático, os denunciados mantiveram sob suas guardas ou ocultaram arma de fogo e munições de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data dos fatos, a polícia militar estava realizando rondas pelo endereço retrocitado, quando avistou o denunciado MICHAEL, que ao perceber a presença dos militares, empreendeu fuga para dentro de sua residência.

Diante das suspeitas, os policiais adentraram no imóvel, ocasião em que lograram êxito em deter o denunciado MICHAEL, bem como constataram a presença de sua amásia FRANCIELLY MUNIK, ora denunciada.

Incontinenti, os policiais realizaram buscas no imóvel, onde localizaram 02 (duas) balanças de precisão; 04 (quatro) porções de cocaína; 01 (uma) porção de maconha - acondicionada em um recipiente de vidro – e 01 (um) revólver calibre 38, com numeração parcialmente suprimida, e 01 (uma) munição com espoleta picotada.

Durante as buscas na residência, o denunciado MICHAEL evadiu-se em desabalada carreira por um matagal que fica ao final da rua. Na delegacia, os policiais receberam informação, via CIOSP, dando conta que a adolescente Emilly Mota estava aguardando a denunciada FRANCIELLY sair da delegacia para lhe entregar uma quantidade de entorpecentes (fls. 04 e 07).

Perante a autoridade policial, a adolescente Emilly afirmou que, na data dos fatos, foi até a casa dos denunciados para buscar uma balança de precisão e maconha para vender; que há dois meses trouxe 3kg de maconha da cidade de Nova Mutum/MT e vendeu 1,5kg dessa droga para a denunciada FRANCIELLY pelo valor de R$ 3.500,00 (fls. 22).

Em cumprimento a ordem de serviço 131/2017 (fls. 47), investigadores de polícia diligenciaram até o endereço onde ocorreram os fatos, e obtiveram informações de moradores que o denunciado MICHAEL tem envolvimento com o tráfico de drogas, consoante relatório de fls. 48/53.

A materialidade está comprovada pelo laudo de constatação preliminar nº 0609/2017 (fls. 39/42) e laudo definitivo n.º 3.14.2017.33347-01 (fls. 43/45) os quais concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha, pesando, respectivamente, 145,30g (cento e quarenta e cinco gramas e trinta centigramas) e 30,12g (trinta gramas e doze centigramas). As duas balanças de precisão apreendidas apresentaram resquícios de drogas, fls. 19.

Cumpre registrar que o denunciado MICHAEL JACKSON possui péssimos antecedentes, haja vista responder outras ações penais pela prática de crimes de furto e roubo nos autos: códigos n.º 442339, 449825, nesta capital, conforme documento de fls. 95/96
” (Id. n. 86453541, pp. 41-76;
sic
).

Após
o recebimento da peça acusatória e regular desenvolvimento da instrução processual, o juízo
a quo
houve por bem reconhecer, na sentença, que:

“(...)
entendo que a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência dos acusados, não autoriza a entrada injustificada dos policiais no imóvel, sendo
que o encontro do entorpecente e do artefato bélico, ou seja, a prova material, foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.
” (Id.

86453541, p. 75).

Nesse contexto, em relação à preliminar arguida pelo
parquet
, observo que, em verdade, a busca domiciliar se deu a partir de fundadas suspeitas da prática de delito permanente – ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo –, caracterizando-se, destarte, o estado de flagrância legitimador da diligência policial, consoante o inciso XI,
in fine
, do art. 5º da Constituição da República e os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Com efeito, verifico que os policiais militares Eloiza Fernanda Souza Silva, inquirida em delegacia e em juízo, e Raphael Martins Magalhães, inquirido apenas sob o crivo do contraditório, afirmaram que o local da abordagem é comumente conhecido por ser ponto de comércio de entorpecentes.

Outrossim, Raphael Martins frisou que recebeu delações apócrifas de que
Michael Jackson
estaria realizando o comércio de drogas naquele local, razão pela qual se dirigiram à rua em questão e flagraram o apelado em atitude suspeita, quando então, ao avistar a viatura, ele empreendeu fuga.

Assim, os policiais lograram abordar o apelado em sua residência, e em busca no local, encontraram os objetos ilícitos no telhado da casa, quais sejam, um revólver calibre 38 sem marca definida e com numeração parcialmente ilegível, uma munição de mesmo calibre, 145,30g de cocaína, 30,12g de maconha, e duas balanças de precisão (Ids. 86453540, pp. 20-22 e 86453542).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a
sustentar a condenação criminal
quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, porque, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se
mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Assim, pela dinâmica fática
extraída do conjunto probatório, tem-se a existência de denúncias inominadas prévias de que o apelado realizava o comércio de drogas, e que ele empreendeu fuga ao avistar a aproximação
dos policiais, fugindo em direção à residência.

Tais fatores são aptos a despertar, nos agentes policiais, fundadas suspeitas de que no interior do imóvel poderia haver drogas ou objetos ilícitos, o que efetivamente se comprovou.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Portanto,
acolho
a preliminar para reconhecer a validade da busca domiciliar realizada pelos policiais e, por consequência, considerar lícitos os elementos probatórios decorrentes de tal diligência.

No mérito, verifico que a prova da
materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. 86453540, pp. 32-
35), o termo de exibição e apreensão (Id. 86453540, p. 40), os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 86453540, pp. 44-48 e 86453540, pp. 88-97), laudo realizado nos materiais bélicos (Id. 86453540, p. 374-376), e os depoimentos prestados pelos policiais em ambas as etapas da
persecutio criminis
, já suficientemente examinados.

Nota-se que na residência do apelado foram apreendidas três porções de maconha e cocaína, com massa total significativa, respectivamente, de 30,12g (trinta gramas e doze centigramas), 145,30g (cento e quarenta e cinco gramas e trinta centigramas), além de duas balanças de precisão, um revólver calibre 38 sem marca definida e
com numeração parcialmente ilegível
, e uma munição de mesmo calibre.

Ademais, malgrado os apelados neguem que as drogas foram apreendidas em sua residência, ao argumento de que os itens estavam alojados no telhado da casa vizinha, trata-se de argumento isolado nos autos, pois todos os policiais foram indenes em afirmar que a apreensão se deu no telhado da casa dos recorridos.

Lado outro, os policiais relataram que enquanto a apelada
Francielly
estava em delegacia, a adolescente Emilly Mota Santos lá apareceu com o intuito de levar droga a ela, o que foi reportado pela adolescente aos policiais, e confirmado por Eloiza e Raphael em juízo (Id. 86453540, pp. 52-53).

Portanto, há elementos suficientes para a condenação de ambos os apelados, uma vez que há
notícia pretérita de que o apelado seria pessoa envolvida com o tráfico, o que se confirmou pela apreensão das drogas e aparato para a comercialização, bem como que a adolescente Emilly imputou a Francielly a
comercialização de estupefacientes.

Aliás, a adolescente confirmou em delegacia que dois meses antes dos fatos trouxe três quilos de maconha de
Nova Mutum, e vendeu 1,5 kg (um quilograma e quinhentos gramas) para
Francielly
, por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

No que diz respeito ao cri
me de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido, observo que o revólver calibre 38 sem marca definida e com numeração parcialmente ilegível e a munição de mesmo calibre foram apreendidos na residência dos apelados.

No que diz respeito ao cri
me de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido, observo que o revólver calibre 38 sem marca definida e com numeração parcialmente ilegível e a munição de mesmo calibre foram apreendidos na residência dos
apelados, e a perícia respectiva atestou a potencialidade lesiva, conforme laudo de Id. 86453540, pp. 374-376, bem como se inferiu que se trata de arma e munição de uso permitido.

Por oportuno, importante consignar que apesar de o
parquet
ter denunciado os apelados pela prática do crime exposto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003,
a
parentemente houve um erro material do
parquet
, mas, em consideração ao sistema acusatório, leva-se em consideração a imputação constante nas alegações finais de 86453540, p. 366, e nas razões recursais da apelação (Id. 86453549), oportunidades em que se pugnou pela condenação dos apelados pelo crime exposto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Nesse contexto, a sentença deve ser reformada,
julgando-se parcialmente procedente a ação penal intentada contra os apelados e, por con
sequência, condenando-os pelos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, majorado pelo exposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 18.826/2003.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, verifico, na primeira fase, que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelados, razão pela qual estabeleço a sanção basilar no
mínimo legal, a saber, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, também inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual permanece a pena inalterada
.

Na terceira etapa, não há falar em concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, uma vez que há nos autos elementos suficientes para considerar que os apelados se dedicam à vida criminosa.

Digo isso porque
a adolescente Emilly imputou aos apelados o tráfico de elevada quantia de entorpecente, qual seja, 1,5 kg (um
quilograma
e quinhentos gramas) de maconha.

Além disso, os policiais em diligências posteriores aos fatos constaram que moradores da região da residência dos apelados indicaram que eles realizam o comércio de drogas, e que a rua respectiva é conhecida como “F do crime”.

Assim, entendo que existem elementos suficientes para indicar a dedicação deles ao crime e a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em contrapartida, entendo como devida a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, porquanto verificado envolvimento de adolescente para trazer droga aos apelados.

Outrossim, aumento a pena 1/6, ficando a pena final estabelecida em 5 anos e 10 meses, e 583 dias-multa.

Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido, também não verifico a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorridos, daí por que estabeleço a sanção basilar no mínimo legal, qual seja, 1 ano de detenção e 10 dias-multa, a qual, à míngua de agravantes ou atenuantes, permanece inalterada na segunda fase da dosimetria da pena
.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem computadas; logo, na terceira e derradeira fase, mantenho e torno definitivo o
quantum
sancionatório encontrado ao cabo da segunda etapa.

Em decorrência do concurso material de infrações (art. 69,
caput
, do CP),

a pena total fica
estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, 1 ano de detenção

e 593 dias-multa.

Considerando que a pena privativa de liberdade é superior a 4 anos, determino que o cumprimento da referida reprimenda se inicie no regime semiaberto, consoante o art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Por outro lado, dada a precariedade das condições financeiras dos acusados, fixo o valor do dia-multa no valor mínimo unitário, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda assim, condeno-os ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804 do CPP (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil), bem como decreto o perdimento, em favor da União, da balança de precisão e do recipiente de vidro, por serem instrumentos do crime.

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se guia de execução.

No que alude ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 23.11.2011).

Diante do
exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para julgar parcialmente procedente a ação penal e condenar
Francielly Munik dos Santos e Michael Jackson Costa Delminio
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 593 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática, em concurso material, dos delitos tipificados no art. 33, c/c o art. 40, VI, da Lei Antidrogas, e no art. 12 da Lei n. 10.826/
2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021